Tribunal: TJDFT
Processo: 0717848-46.2017.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO DOS ACÓRDÃOS. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO PROCESSO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de cumprimento provisório de sentença, no tocante à condenação do Distrito Federal em obrigação de fazer.
2. Inicialmente, constata-se que a sentença proferida no processo de conhecimento (autos n. 0719531-89, ID 489486), condenou o recorrido ao pagamento da quantia certa de R$ 47.280,00 e na obrigação de fazer, consistente em atualizar o valor da parcela paga à autora, referente à VPNI, passando a considerar a importância de R$ 913,87.
3. No caso, vê-se que já ocorreu o trânsito em julgado do acórdão proferido no processo principal, com baixa dos autos ao Juízo de origem, onde já fora, inclusive, expedido o Precatório relativo à condenação em quantia certa (ID 20074866), tornando definitiva, ainda, a condenação em obrigação de fazer, que fora objeto do cumprimento provisório. Anote-se, ademais, que o agravo interno, interposto pelo Distrito Federal (pj-e 0700566-09/2017), contra a decisão unipessoal que concedeu a antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, para imediato cumprimento da obrigação de fazer, fora improvido, e também já transitou em julgado (ID 4449530 - p. 6).
4. Dessa forma, operada a coisa julgada material, o interesse recursal não mais se faz presente, o que implica a perda do objeto do presente recurso, pois não mais se justificaria a tramitação simultânea do cumprimento provisório e definitivo da mesma sentença, conforme previsto no art. 52, caput, c/c inc. V, da Lei n. 9.099/95.
5. RECURSO INOMINADO JULGADO PREJUDICADO. Processo extinto, de ofício, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inc. VI, do CPC. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.